Tribunal: TJDFT
Processo: 0744621-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). MERO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que os autos de cumprimento de sentença se encontravam no arquivo provisório e o agravante limitou-se a requerer diligências ao juízo; e sobreveio a decisão de ID 168178401, autos de origem n. 0713025-74.2017.8.07.0001, integrada pela decisão de ID 172594023, autos de origem, proferida em sede de embargos de declaração, pelas quais definido: i) os autos se encontravam no arquivo provisório; ii) nos termos do art. 921, §3o, do CPC, ‘os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis’, de modo que, sem a indicação objetiva de bens, não cabe o desarquivamento dos autos; iii) e incumbe ao Exequente promover as diligências necessárias à localização de bens passíveis de penhora do Executado, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário, principalmente quando não demonstra nos autos que tenha efetuado qualquer diligência.
2. Nenhum reparo. Efetivamente, o Código de Processo Civil condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921. Como se tem definido neste Tribunal, “3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Pder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de Instrumento desprovido.